Tribunal: TJDFT
Processo: 0748993-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença de Alimentos, rejeitou a impugnação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a quitação dada ao débito pela parte exequente abrange os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução dos honorários advocatícios sucumbenciais trata-se de direito autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.609/94, razão pela qual a quitação dada ao débito principal pelo exequente não alcança os honorários, cuja quitação somente cabe ao advogado credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Por se tratar de direito autônomo do advogado, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei no 8.609/94, somente a ele cabe dar quitação aos valores devidos a título de honorários sucumbenciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.609/94, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1926705 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.